Tribunal: TJSP
Processo: 1005458-51.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Autarquia – Alegação de reformatio in pejus – Ocorrência – Necessidade de manutenção do comando judicial proferido em 1a Instância no tocante ao termo inicial do benefício – Acolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005458-51.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JULIANO
FERREIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005458-51.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 23.286-A
2
Voto no 23.286-A
Embargos de Declaração no 1005458-51.2017.8.26.0562/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Juliano Ferreira Costa
Comarca de Santos
Embargos de declaração Autarquia Alegação de reformatio in
pejus Ocorrência Necessidade de manutenção do comando
judicial proferido em 1a Instância no tocante ao termo inicial do
benefício Acolhimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ao Acórdão de fls. 203/8 que negou
acolhimento ao apelo da autarquia e dá-se provimento parcial ao reexame
necessário, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à fundamentação do
decisum. Pede esclarecimento quanto à ocorrência de reformatio in pejus.
Questiona a contrariedade aos artigos: 2, 141 e 492 do Código de Processo
Civil (1/2).
Intimada a parte contrária nos termos do artigo
1023, § 2o do CPC, anexou-se a resposta (fls. 7/8).
É o relatório.
Com razão o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005458-51.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 23.286-A
3
De fato, o termo inicial da aposentadoria por
invalidez acidentária foi fixado a partir da juntada do laudo pericial aos autos
(23.02.2018 fls. 181) na decisão terminativa de primeiro grau de jurisdição
(fls. 173/81).
Sobreveio apelação da autarquia e não houve
recurso do trabalhador.
Nessa linha, reconhecida a ocorrência da reformatio
in pejus, de rigor a modificação do julgado.
Assim, onde se lê: 'O termo inicial não comporta
adequação, pois tendo recebido o obreiro auxílio-doença, o benefício ora
concedido deve ser pago a partir do dia seguinte ao da cessação daquele
(16.04.17 fls. 92)' (fls. 206/7).
Leia-se: “O termo inicial não comporta adequação,
pois verificada a ausência de recurso voluntário nesse sentido, e ante a
impossibilidade de reformatio in pejus, deve ser mantido o termo inicial
fixado na sentença (23.02.2018 fls. 181)”.
Portanto, é o caso de acolhimento dos presentes
embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
seja dado provimento aos presentes embargos de declaração opostos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005458-51.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 23.286-A
4
Instituto Nacional do Seguro Social, conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator